Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000956-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), COLONIZACAO E CONSULTORIA AGRARIA CONAGRO LTDA - ME - CNPJ: 42.488.759/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE SOUSA SANTOS - CPF: 019.144.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA DIÁRIA – MAJORAÇÃO PELO MAGISTRADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM –
IMPOSSIBILIDADE –– MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECUSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não existindo nenhum óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

2.
O descumprimento d
e ordem judicial, consubstanciada em obrigação de fazer, justifica a
majoração
da
multa
diária a patamares que inibam a reiteração da conduta.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 1000956-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por
COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA - ME
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, na Ação Civil Pública n.º 0003060-40.2015.8.11.0012, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, MT, que majorou a multa diária por descumprimento de determinação liminar, nos seguintes termos: (ID. 95702934 – processo n.º 0003060-40.2015.8.11.0012):

“
VISTOS.

Cuida-se de Ação Civil Público movida pela Defensoria Pública do Estado e Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos requeridos, visando a implantação de obras de infraestrutura básicas no Bairro Conagro.

Conforme ressai dos autos, nota-se que a liminar deferida determinou que a a parte requerida - AGRÁRIA CONAGRO S/C LTDA elaborasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de implantação de obras de infraestrutura básicas, incluindo saneamento básico, abertura de ruas, asfaltamento, escoamento de águas pluviais, etc. no local -
contudo, até a presente data, não houve apresentação do referido projeto.

Devidamente intimada, a parte requerida - CONAGRO apresentou manifestação na data de 12/09/2022, limitando-se, tão somente, a informar que está cumprindo a liminar que lhe foi imposta -
no entanto, não acostou aos autos qualquer prova de sua alegação.

Pois bem. À vista de todo o exposto, resta clara e notória a recalcitrância da parte requerida em cumprir a obrigação que lhe fora imposta, motivo pelo qual entendo prudente e devida a majoração da multa diária outrora arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (mil reais), acaso não apresentado o respectivo projeto no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto que enquanto não houve o cumprimento da liminar concedida judicialmente, incorrerá a referida empresa em nova majoração de astreintes, inclusive com bloqueio via SisbaJud.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Nova Xavantina/MT, 22 de setembro de 2022.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que “
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA em que o Ministério Público MT e Defensoria Pública MT buscam impor a agravante a implantação de obras de infraestrutura básica no loteamento denominado “XAVANTINA”, APROVADO em 17.07.1979 através do Decreto 574 da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, alicerçada em decisão liminar que determinou que a empresa Agravante elaborasse no prazo de 60 (sessenta) dias o projeto de implantação de obras de infraestrutura, saneamento básico, abertura de ruas, asfaltamento, escoamento de águas pluviais, abastecimento de água potável e fornecimento de energia elétrica, e que a Agravante não apresentou até o momento, razão pela qual majorou a multa diária anteriormente fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), caso não apresentar o respectivo projeto em 10 (dez) dias”.

Argumenta que
“a despeito das razões lançadas pelos agravados, e acolhidas pelo MM. Juiz a quo, é certo que a realidade dos fatos, cotejadas a luz do direito incidente sobre a hipótese, impõe, além da concessão do efeito suspensivo, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão ora guerreada, uma vez que a decisão está a merecer os seguintes aclaramentos: o loteamento foi implantado e aprovado em 19.07.1979 através do Decreto Municipal 574 de 17.07.1979, e, portanto, NÃO está sujeito aos efeitos da Lei 6.766/79 de 19.12.1979 e suas alterações”.

Ressalta, ademais, que
“toda documentação do loteamento está arquivada e sob responsabilidade da Prefeitura, cabendo a ela apresentar o projeto na forma em que foi aprovado”.

Assevera, finalmente, ser possível
“(...) constatar o loteamento foi aprovado na vigência do Decreto-Lei 58 de 1937, que nada dispunha sobre a obrigação do loteador, seja para fazer a abertura ruas, captação de águas pluviais, saneamento básico e energia elétrica”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para

“suspender o decisum que determinou a parte agravante a apresentação de projeto implantação de obras de infraestrutura, saneamento básico, abertura de ruas, asfaltamento, escoamento de águas pluviais, abastecimento de água potável e fornecimento de energia elétrica, no prazo de 10 dias” (...),
ou, alternativamente, a redução da multa diária imposta, para o valor de R$ 100,00 (cem reais)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 157965692).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 160567160).

A

Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ter ocorrido a preclusão das alegações recursais (ID. 164370175).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por
COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA - ME
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, na Ação Civil Pública n.º 0003060-40.2015.8.11.0012, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, MT, que majorou a multa diária por descumprimento de determinação liminar.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em âmbito de recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Nesse ponto, em que pese a parte agravante sustentar, em suas razões, quanto à possibilidade de suspensão da decisão que determinou a apresentação do projeto objeto da controvérsia, importante ressaltar que a questão já foi decidida, em momento oportuno, no recurso de agravo de instrumento n.º 1002774-76.2018.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, motivo pelo qual não conheço do presente agravo no que tange a tal insurgência.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a decisão recorrida majorou a multa diária, antes fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso de não cumprimento de apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, do
“
projeto de implantação de obras de infraestrutura, saneamento básico, abertura de ruas, asfaltamento, escoamento de águas pluviais, abastecimento de água potável e fornecimento de energia elétrica, no prazo de 10 dias”.

Como cediço, o juiz poderá, na sentença, ou nas decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicar a pena de multa diária para o caso de não cumprimento da ordem.

Nesse sentido, o artigo 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, determina que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”.

A propósito, acerca do assunto, a doutrina de Eduardo Talamini preleciona:

“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos coercitivos. Assim, o § 4º do art. 461 autoriza expressamente a imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial contido na sentença ou na decisão que antecipe a tutela. Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o mandado. Não tem caráter ressarcitório ou compensatório. Já não bastasse antes existir sólida doutrina descartando-lhe a finalidade indenizatória, o § 2º do art. 461 veio a confirmar essa orientação: 'a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa'. Enquadra-se esta entre as 'medidas indutivas negativas' (coercitivas) (...). Na dicção tradicional, é meio de 'execução indireta'.
(Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa, 2a ed. São Paulo: revista dos Tribunais, 2003, p. 239-240).

Como se vê, o único objetivo das astreintes é garantir a eficácia de uma ordem judicial.

E, como efeito inibitório, não se vislumbra qualquer falta de razoabilidade no valor imposto, pois guarda pertinência quantitativa com a obrigação principal e com o contexto dos autos, além de ser apta para incutir na parte agravante a necessidade da rápida prestação de sua obrigação.

In casu
, analisando o caderno processual, verifica-se que, no dia 13.09.2016, a decisão interlocutória contida no ID. 61301237 – processo n.º 0003060-40.2015.8.11.0012, determinou a elaboração e apresentação do projeto de implantação de obras de infraestrutura básicas, incluindo saneamento básico, abertura de ruas, asfaltamento, escoamento de águas pluviais, abastecimento de água potável e fornecimento de energia elétrica, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a cem dias;

Infere-se, ainda, que, muito além do prazo concedido, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte agravante, a fim de que prestasse informações sobre o cumprimento da medida, porém, ela se limitou a informar que o mencionado projeto estava sendo elaborado e, como consignado pelo magistrado, sem qualquer tipo de comprovação.

No caso em tela, é evidente o não cumprimento da determinação judicial por longo período, o que justifica a majoração da multa aplicada pelo magistrado, pois o
quantum
anteriormente fixado não foi suficiente para tal intento.

Nessa vertente, tem se posicionado a Corte Superior. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA. MAJORAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Decorre a presente insurgência de agravo de instrumento interposto contra decisão que majorara o valor de multa diária por descumprimento do quanto determinado em sede de antecipação dos efeitos da tutela. 2. O Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, apurou a inércia no cumprimento de certas determinações lançadas na primeira decisão, circunstância que serviu de fundamento para a majoração da multa diária. 3. Ao contrário do que afirma a recorrente, a majoração se deu de forma fundamentada e com base em circunstância fática, com ponderação de que a sua inércia estava contribuindo para a continuidade da situação de risco ambiental. 4. Nessas circunstâncias, não há como serem acolhidas alegações em sentido diverso apresentadas no recurso especial, pois, para tanto, necessário seria novo exame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial pelo teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1326288 RJ 2018/0174136-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)”

Nesse sentido, colaciono o entendimento adotado por este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LIMINAR DEFERIDA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Evidente que os requisitos da tutela judicial deferida nos autos de origem na data de 17.12.2021 (id. 72640609) e revigorada em 28.06.2022 (id. 88527309) não poderão ser discutidos por meio deste recurso de agravo, pois já foram objeto de exame no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1008896-66.2022.8.11.0000. II – Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem judicial, cabível a majoração da multa imposta pelo magistrado singelo.

(TJ-MT 10193397620228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)”

Com essas considerações,
diante da insistência da parte agravante em persistir inadimplindo a ordem judicial, revelou-se ineficiente o valor anteriormente fixado, razão por que deve ser mantida a majoração da multa, diante do caráter coercitivo da medida.

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023